Tribunal: TJSP
Processo: 2303653-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou o levantamento de valores referente à multa imposta. Insurgência da executada. Agravante que descumpre a determinação de judicial quanto ao custeio das sessões de ECT – (eletroconvulsoterapia) e já foi multada, anteriormente. Ausência de prova robusta de esforços para o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou o levantamento de valores referente à multa imposta. Insurgência da executada. Agravante que descumpre a determinação de judicial quanto ao custeio das sessões de ECT – (eletroconvulsoterapia) e já foi multada, anteriormente. Ausência de prova robusta de esforços para o cumprimento da obrigação. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.